Tribunal: STF
Processo: Súmula 304
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 304

Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria.

[{"tipo": "topico", "texto": "Extinção de mandado de segurança sem resolução de mérito e direito materialImpende destacar, finalmente, consoante reconhece esta Corte Suprema (RTJ 126/945 - RTJ 177/774-775, v.g.), que a extinção do processo mandamental, sem resolução de mérito (como sucede na espécie), não afeta nem compromete o direito material eventualmente titularizado pelo autor da ação mandamental, a quem fica assegurado, por isso mesmo, o acesso às vias ordinárias (...) Essa orientação nada mais traduz senão diretriz consolidada naSúmula 304/STF, no sentido de que a decisão denegatória proferida em mandado de segurança, desde que não importe em resolução do mérito, não impede que o impetrante venha a postular, por ação própria, o direito por ele vindicado (...).[RMS 29.193 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 28-10-2014,DJE231 de 25-11-2014.]● Extinção de mandado de segurança com resolução de mérito e coisa julgadaRecurso ordinário em mandado de segurança. Caracterizada a coisa julgada material em matéria já apreciada, incabível novo mandado de segurança. Recurso ordinário improvido. 1. Reconhecida a coisa julgada matéria de decisão proferida em mandado de segurança anteriormente apreciado, incabível nova ação mandamental. (...).[RMS 22.367, rel. min.Maurício Corrêa, 2ª T, j. 15-4-1996,DJde 2-8-1996.]"}]